Tribunal: STF
Processo: MS 37869
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE SUPOSTAS OFENSAS A CONSELHEIROS DO ÓRGÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AMPLA DEFESA DIANTE DO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO COLEGIADA. INEXISTÊNCIA. DELONGA NA CONSTITUIÇÃO DE DEFESA TÉCNICA DERIVADA DE ESCOLHA CONSCIENTE DOS PRÓPRIOS INVESTIGADOS. SUPOSTO IMPEDIMENTO DOS CONSELHEIROS ENVOLVIDOS. QUÓRUM ESTABELECIDO A PARTIR DAS CADEIRAS OCUPADAS E NÃO DO NÚMERO TOTAL. PRECEDENTES (MS Nº 31361/DF, 31357/DF E MS Nº 25118/DF). OBTENÇÃO DE VOTAÇÃO MAJORITÁRIA MESMO À DESCONSIDERAÇÃO DOS VOTOS DOS CONSELHEIROS CITADOS. ILAÇÃO A RESPEITO DA INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE TAIS CONSELHEIROS QUE NÃO ENCONTRA APOIO NOS DADOS COLIGIDOS AOS AUTOS. 



    1. Não se reconhece nulidade por violação da ampla defesa em face de indeferimento de pedido de adiamento de sessão de julgamento administrativo quando os interessados, de modo consciente, constituem advogado apenas às vésperas da data marcada, mesmo tendo ciência inequívoca do trâmite do feito há meses, sob escusa do prognóstico de arquivamento deste. 



    2. Não está configurada causa de impedimento de Conselheiros do CNMP, no caso. A tese defendida pela inicial levaria à total supressão da competência constitucional disciplinar do órgão pela impossibilidade de quórum, diante da simples emissão deliberada de ofensas à maioria dos Conselheiros. Além disso, no caso concreto, não há base material alguma para sustentar a suposta influência que a presença de dois Conselheiros teria produzido no colegiado, pois a manifestação à qual se referiu a inicial foi emitida em processo distinto. 



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte se fixou no sentido de que o quórum de deliberação deve levar em conta cadeiras efetivamente ocupadas, descontadas aquelas acéfalas por ausência de nomeação ou impedimento não eventual: MS nº 31361/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 16.10.2014, MS nº 31357/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 08.10.2014 e MS nº 25118/DF, Pleno, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 19.8.2005. No caso, mesmo se excluídos os dois Conselheiros mencionados nas supostas ofensas, ainda assim haveria decisão majoritária pela ratificação da Portaria de instauração do PAD.



    Agravo regimental conhecido e não provido.